Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917, INCISO I, DO CPC. EXCEÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a Resolução n.o 3/2021, que dispõe sobre a atualização das Tabelas de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o valor de quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores, dentre eles, por evidente, o recurso de apelação, será de R$20,01. Preliminar rejeitada.
2. A exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância, como as hipóteses previstas no art. 803, do Código de Processo Civil, e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória.
3. Na presente hipótese, a discussão da matéria afeta à inexigibilidade do título executivo, descumprimento contratual, aferição de honorários devidos, em razão de revogação de procuração, deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela parte excipiente. Na espécie, verifica-se que há questões abordadas que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade.
4. A exceção de pré-executividade não pode ser manejada como forma de completar ou substituir teses defensivas não arguidas em momento oportuno, ou seja, quando da interposição dos Embargos à Execução. Nesse ponto, reforço que o art. 917, incisos I a VI, do CPC, enumera as hipóteses suscitáveis em sede de Embargos à Execução, dentre elas, a inexigibilidade do título.
5. Recurso conhecido e provido.